Tribunal: TJES
Processo: 5000435-84.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000435-84.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO BARBOSA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TARIFAS BANCÁRIAS NULAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação revisional, determinando a devolução simples de tarifas bancárias declaradas nulas sob o fundamento de ausência de má-fé da instituição financeira.

2. O apelante requer a reforma da sentença para que a restituição ocorra em dobro e para que seja fixada indenização por danos morais em razão da falta de transparência e necessidade de ajuizamento da ação.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a restituição de valores pagos indevidamente em contrato de consumo deve ser simples ou em dobro, considerando a orientação do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) se a cobrança de tarifas abusivas e a resistência na exibição do contrato configuram dano moral.

III. Razões de Decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, estabeleceu que a restituição em dobro do indébito em relações de consumo pressupõe apenas a violação à boa-fé objetiva, dispensando a prova de má-fé subjetiva ou dolo. 5. No caso concreto, a postura do banco de cobrar tarifas inerentes à sua atividade e se recusar a exibir o contrato em juízo atenta contra a transparência e a cooperação, justificando a repetição em dobro. 6. Deve-se observar a modulação de efeitos do STJ: pagamentos realizados até 30/03/2021 são restituídos de forma simples; pagamentos efetuados a partir de 31/03/2021 devem ser restituídos em dobro. 7. A discussão sobre encargos contratuais e a cobrança de tarifas abusivas configuram mero inadimplemento contratual, não gerando dano moral in re ipsa sem a prova de negativação ou ofensa extraordinária aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Tese de julgamento: "1. A restituição de tarifas bancárias nulas deve ocorrer em dobro para pagamentos efetuados após 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé, por violação à boa-fé objetiva. 2. A cobrança de encargos abusivos, sem desdobramentos que atinjam a personalidade do consumidor, não caracteriza dano moral".

Dispositivos relevantes citados: id. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SERGIO BARBOSA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na
ação revisional
movida contra o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

Na origem, o autor alegou abusividade em contrato de financiamento de veículo (Toyota Corolla), cujas parcelas de R$ 2.849,59 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) embutiam tarifas e taxas não especificadas. O magistrado sentenciante decretou a revelia do banco por ausência de regularização da representação processual e, ante a não exibição do contrato, declarou a nulidade das tarifas acessórias. Determinou, contudo, a restituição na forma simples e indeferiu o pleito de danos morais.

Inconformado, o apelante sustenta a necessidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, sob o argumento de que a conduta do banco de ocultar o contrato e cobrar taxas ilegais viola a boa-fé objetiva. Requer, ainda, a condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – id.
18664233
.

Sem registro de contrarrazões pelo banco apelado.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000435-84.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO BARBOSA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SERGIO BARBOSA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na
ação revisional
movida contra o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

Cinge-se a controvérsia sobre a forma de devolução dos valores referentes às tarifas declaradas nulas. A sentença determinou a forma simples sob o fundamento de que não houve prova de má-fé da instituição ré. Entretanto, tal capítulo merece reforma parcial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS (30/03/2021), unificou a jurisprudência para estabelecer que, em relações de consumo, a devolução em dobro do indébito ocorre sempre que houver violação à boa-fé objetiva, dispensando-se a prova de má-fé subjetiva ou dolo.

No caso concreto, o banco agiu com deslealdade ao cobrar tarifas inerentes à sua própria atividade e, primordialmente, ao se recusar a exibir o contrato em juízo, impedindo a conferência clara dos encargos pelo consumidor. Tal postura atenta contra a transparência e a cooperação.

Todavia, deve-se observar a modulação de efeitos imposta pelo STJ, de maneira que as parcelas pagas até 30/03/2021 devem ser restituídas na forma simples, conforme determinado na sentença, e as parcelas pagas após 30/03/2021 devem ser restituídas em dobro, dada a vigência do novo entendimento vinculante.

Quanto aos danos morais, o apelante argumenta que a falta de transparência e a necessidade de ajuizar a ação geraram abalo indenizável. Mantenho, contudo, o entendimento do juízo de primeiro grau, na medida em que a discussão sobre encargos contratuais e a cobrança de tarifas abusivas constituem mero inadimplemento contratual. Inexiste nos autos prova de que o autor tenha tido seu nome negativado ou sofrido restrição extraordinária que ferisse seus direitos da personalidade. O vício na prestação do serviço é reparado com o recálculo do débito e a restituição dos valores, não se operando dano moral
in re ipsa
nesta hipótese.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, determinando que a restituição das tarifas declaradas nulas ocorra em dobro para todos os pagamentos efetuados pelo autor a partir de 31/03/2021, mantida a restituição simples para os pagamentos anteriores a este marco.

Mantenho a improcedência do pedido de danos morais e os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)